Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710660-20.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS AUGUSTO PIMENTEL DE ALENCAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do v. Acórdão Id. 51392091 Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora